Tribunal: CARF
Processo: 10916.720050/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.720050/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.765 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para
a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em
relação ao Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser
prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve
ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para manter o lançamento de apenas uma multa por cada conhecimento
Master/Genérico, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (relator), que dava
provimento em maior extensão, para cancelar, também, as multas lançadas mais de uma vez em
relação a um mesmo transporte. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio
Robson Costa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.720050/2013-71
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
A presente lide administrativa fiscal/aduaneira tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 244 apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/SP de fls. 218, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 38, nos moldes do
Auto Infração de fls. 02.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada (FG:
29/12/2008 a 06/01/2009).
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O descumprimento dos prazos deu
-se em razão de enchentes na região onde não foi
possível a atracação;  O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Pede a redução da multa;
 Solicita a aplicação do art.1
12 do CTN;  Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontâ

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, os precedentes, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de Recondução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
A fiscalização, em cumprimento à legislação e mediante autoridade competente,
lavrou auto de infração de fls. 02 e autuou o contribuinte com base na multa prevista no art. 107,
IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual está mantida a integridade e validade do lançamento e
também do julgamento de primeira instância, que analisou a matéria e os argumentos da
recorrente.
As matérias da denúncia espontânea e da razoabilidade e proporcionalidade da
multa são orientadas pelas Súmulas Vinculantes CARF n.o 2 e n.o 126, transcritas a seguir:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
Súmula CARF no 126 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018 A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Portanto, os pedidos devem ser negados com base nos enunciados sumulares.
E sobre a ausência de responsabilidade, tal alegação não procede visto que sua
responsabilidade decorre da sua condição de representante do transportador estrangeiro. Como
representante, deve prestar as informações sobre os manifestos, conhecimentos de carga e cargas
descarregadas ao Siscomex.
De acordo com o previsto nos artigos 4.o e 5.o da Instrução Normativa RFB no
800/2007, é equiparado ao transportador:
“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Desse modo, esse pedido deve ser igualmente negado.
Sobre as alegações relativas ao prazo de vigência das normas reguladoras, o prazo
regulamentar previsto no Art. 50, II, da IN SRF no 800/2007 não foi cumprido:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

Ou seja, o inciso II exposto acima passou a ter vigência na data da sua publicação,
o que implica na obrigatoriedade da prestação de informação a respeito da carga transportada
antes mesmo da atracação.
Como pode ser observado no quadro anexo ao auto de infração, algumas
informações foram prestadas após a atracação:

Ou seja, em que pese os prazos do Art. 22 do mesmo diploma legal serem
obrigatórios a partir de 01/04/2009, o próprio Art. 50 já previa que as informações deveriam ser
prestadas antes da atracação.
Assim, deve ser mantida a multa sobre as operações informadas após a atracação,
respeitando a limitação de uma multa por transporte, como será fundamentado a seguir e,
também, não recaindo a multa sobre as retificações.
E, apesar do contribuinte alegar caso fortuito e força maior em razão de enchente,
não nenhuma comprovação nos autos de que as atracações não ocorreram, razão pela qual tal
alegação não procede.
Com relação às alegações relativas ao cumprimento das obrigações acessórias e à
vedação do bis in idem, é possível verificar nesta própria tabela que a fiscalização aplicou mais
de uma multa por transporte:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

De fato, a Coordenação Geral de Tributação - Cosit, por meio da Solução de
Consulta Interna no 08/2008, em seu item 16, determinou o seguinte:
“16.. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados. (grifos não originais)”
Portanto, ocorreu a dupla penalidade e somente deve restar nos autos somente
uma multa de R$ 5.000,00 por transporte.
Com relação à alegação relativa à possibilidade da retificação não ser equiparada
à não prestação de informação, de fato a Solução de Consulta Interna COSIT n.o 02/2016 tratou
do assunto e determinou a legalidade da retificação de informação aduaneira e a não aplicação da
penalidade originalmente prevista para a não prestação de informação, como pode ser observado
a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO- TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
Esta Terceira Seção de Julgamento possui diversos precedentes sobre esta matéria
que caminharam no mesmo sentido, conforme ementas transcritas parcialmente a seguir:
“MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e “f”” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
(Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade).”
(...)
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016. Recurso Voluntário
Provido”
(Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301- 005.219; Relator Conselheiro
Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
(...)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.”
(Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “ e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)”
O Código Tributário Nacional em seu Art. 106, inciso II, garantiu aos
contribuintes a retroatividade benigna da legislação aos atos que deixaram de ser infração, como
exposto a seguir:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Considerando que Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 regulou o instituto da
“retificação” no direito aduaneiro e considerando a Solução de Consulta Interna COSIT n.o
02/2016 e o Art. 106, II, do CTN, a multa deve ser afastada quando a retificação restar
comprovada nos autos.
No entanto, não é possível verificar quais informações trataram-se de retificações
ou não, razão pela qual a multa deve ser mantida sobre as informações prestadas após a
atracação.
Em face do exposto, devem ser rejeitadas as preliminares e deve ser DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para que permaneçam em cobrança somente
uma multa de R$ 5.000,00 por transporte, excluídas do lançamento as multa em duplicidade.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário o entendimento do colegiado, por maioria de
votos, em dar parcial provimento, assim divergindo do Relator que entendeu pelo bis in idem,
dado que teria que ser aplicada somente uma multa de R$ 5.000,00 por transporte, ou seja, se as
infrações houveram, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por navio/viagem.
Passo a reproduzir a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para manter o lançamento de apenas uma multa por cada
conhecimento Master/Genérico, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
(relator), que dava provimento em maior extensão, para cancelar, também, as multas
lançadas mais de uma vez em relação a um mesmo transporte. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa

Quanto à aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador ou
carga nele transportada, entendo que cabe uma melhor compreensão sobre o que de fato cabe a
autoridade autuante observar, para tanto o artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a
informação da carga transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do
conhecimento genérico e não essencialmente por transporte.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga transportada
inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os
seus conhecimentos agregados. Logo, independente da quantidade, a inclusão de cada
conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que será julgado procedente um lançamento referente a
desconsolidação de tal conhecimento Master, ainda que sejam mais de um a quantidade de
conhecimentos agregados, conforme se verifica na “Tabela 1 – Anexo ao Auto de Infração”:

É de visível constatação que se trata de vários conhecimentos eletrônicos (HBL)
agregado, vinculado à mesma operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master
(MBL) CE, devendo-se manter apenas a autuação no primeiro processo referente a
desconsolidação de tal conhecimento Master.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando
da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB 0434099151 e MAWB
18333721741, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em
prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em
diferentes operações de importação - configurando dois fatos geradores distintos e
afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da
denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só
descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de
caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira Turma, julgado em
30/01/2020:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido de que:
"não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio como quer fazer
crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo fático a irregularidade em
relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso.
Cada conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos (convergentes ou
não), cada retificação a destempo constitui uma infração autônoma, punível com a multa
prevista no Art. 107, IV, e, do DecretoLei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura
bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a existência
de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da
viagem em curso, logo existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez
que constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua identificação
própria e individual.
d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma, julgado em
21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO.
DECRETO-LEI
37/66.
MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar informações
sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter conhecimento dos
bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle do cumprimento das
obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa, por se
tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o simples atraso na
prestação de informações acerca das cargas transportadas, e não da viagem em curso,
sendo irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
citada pelo relator para tratar da legalidade da retificação de informação aduaneira, no tocante a
este ponto, deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro,
pelo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na
forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão 12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720050/2013-71

a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007; (...)
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL) agregado,
vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE, que já
foi autuado por descumprimento do prazo para prestação da informação, relativa à conclusão da
desconsolidação de tal conhecimento Master, deve se manter a multa.
Contudo, diferente dos PAF nos. 10907.720601/2013-13 e 10909.720059/2013-71
julgados na mesma sessão, o que se constata neste PAF Final 50/2013-71 é que autuação não foi
lastreada pelos CE Master, mas sim pelo número de CE Agregados desconsolidados em atraso,
nesse caso entendo que assiste razão à impugnante e concluo pela legitimidade da multa
aplicada, por cada conhecimento Master/Genérico.
Por fim, quanto à arguição de que a interpretação deveria ser por viagem e
transportador e não por cada Conhecimento Eletrônico Master, vale dizer que, inobstante à
interpretação emanada pela Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2008, em seu item 16,
reproduzida no voto condutor, imperioso dizer que mencionada solução de consulta, vale para os
despachos de exportação, o controle das importações, conforme se verifica neste PAF, possuem
suas normas vigentes e devem ser respeitadas, não sendo, portanto, adequar e estender a
respectiva interpretação ao caso de entrada da mercadoria no país.
Conclusão
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto (vide “Tabela 1 – Anexo ao Auto de Infração”), voto no sentido em dar
provimento ao Recurso Voluntário para manter o lançamento de apenas uma multa por cada
conhecimento Master/Genérico.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 280
DF CARF MF
Original